Tribunal: TJES
Processo: 5025608-67.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025608-67.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e reparação moral.

A operadora de saúde negou cobertura de internação a segurada idosa com quadro de pneumonia, sob alegação de carência contratual de 180 dias e limitação de atendimento de urgência a 12 horas.

A sentença determinou o custeio integral do tratamento e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se a recusa de internação hospitalar de emergência, sob fundamento de carência contratual, é legítima frente à legislação consumerista e setorial; (ii) verificar se a limitação temporal de 12 horas para atendimento de urgência é válida; (iii) determinar se a negativa de cobertura em estado grave enseja dano moral e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
É assente o entendimento desta Corte no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não obsta o conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão. Preliminar rejeitada.

4)
Conforme inciso V do art. 12 da Lei nº 9.656/1998, o prazo máximo de carência para casos de urgência e emergência é de 24 horas, sendo abusiva a negativa após esse período.

5)
É considerada abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar ou restringe o atendimento de urgência às primeiras 12 horas, nos termos das Súmulas nº 302 e nº 597 do STJ.

6)
A recusa indevida de cobertura em situações de risco iminente à vida ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando dano moral pelo agravamento da aflição psicológica e vulnerabilidade da paciente.

7)
Mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade o valor indenizatório de R$ 10.000,00, considerando a gravidade da conduta e o descumprimento de ordem judicial prévia em ação civil pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Verba honorária majorada para 17% em desfavor da operadora, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Segundo o inciso V do art. 12 da Lei nº 9.656/1998, o prazo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, sendo ilegal a recusa de internação baseada em prazos superiores.

2. É abusiva a cláusula que limita a internação de urgência ao período de 12 horas, conforme as Súmulas nº 302 e nº 597 do STJ.

3. A negativa injustificada de cobertura em estado de emergência gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 12, V; CPC, § 2º e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 302; STJ, Súmula nº 597; STJ, Súmula nº 608; TJES, Apelação nº 5004672-27.2021.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo
Maria De Lourdes Alves Ferreira
, o apelo interposto PELA OPERADORA DE SAÚDE

não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
, ex vi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da recusa de cobertura de internação hospitalar emergencial promovida pela operadora de plano de saúde sob a justificativa de não cumprimento do período de carência de cento e oitenta dias, bem como a configuração de danos morais indenizáveis e a adequação dos valores arbitrados a título de indenização e de honorários sucumbenciais.

Submete-se a relação jurídica às regras protetivas do consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608 do STJ.

A legislação pertinente estabelece de maneira hialina no inciso V do art. 12 da Lei nº 9.656/1998, a imposição do prazo máximo de carência de vinte e quatro horas abrangendo situações de urgência e emergência.

Fincadas essas premissas, depreende-se que a apelada, após buscar atendimento no Hospital Medsênior, tendo sido levada por SAMU, fora diagnosticada com chiado pulmonar, sugerindo possível pneumonia.

Em seguida, solicitou à apelante cobertura de internação, a qual restou negada em razão da necessidade de cumprimento do período de carência contratual de 180 dias.

Nesse contexto, a recusa da operadora em autorizar a internação da paciente, pessoa idosa em estado grave, argumentando a existência de carência contratual, configura conduta manifestamente abusiva e ilegal.

A tentativa de justificar a limitação do atendimento a 12 horas baseada em resolução normativa não prospera diante do comando legal protetivo, o qual assegura a preservação da vida da consumidora em momento de risco iminente.

De uma só vez, a conduta da operadora viola textualmente o enunciado das Súmulas 302 e 597 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.

Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Por essas razões, a Corte Cidadã considera abusiva a cláusula contratual que limita o atendimento às 12 horas iniciais, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU DE EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA . OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N . 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL . CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO . SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N . 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto,
configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou de emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora.

2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme o disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ .

3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, é cabível a indenização por danos morais.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2626405 CE 2024/0150773-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DEVER INDENIZATÓRIO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação a 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.526.989/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Com efeito, a recusa indevida de cobertura médica em circunstâncias emergenciais ultrapassa o mero dissabor contratual, ensejando abalo psicológico e agravamento da aflição da paciente, o que caracteriza o dano moral indenizável.

Delineado o contexto fático, colhe-se a valorosa definição de Sérgio Cavalieri Filho
1
, no sentido de que “
o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.
”

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso, da capacidade financeira das partes e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos, além de afastar eventual tarifação do dano, o montante de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao patamar adotado por este Tribunal em casos similares, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA – EMERGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA – NEGATIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PROVIDO. 1 - No caso dos planos de saúde coletivos, a estipulante é apenas a pessoa jurídica que disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a ela se vincula, representando um intermediário ou mandatário, e não um preposto da operadora de plano de saúde. 2 - Conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, externado no enunciado da Súmula nº 597, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” 3 - A recusa indevida à cobertura médico-hospitalar caracteriza ilícito contratual, irradiando efeitos para além da esfera meramente contratual, sendo devida, na hipótese, indenização por dano moral . 4 - Para a fixação do quantum a ser indenizado, a título de dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 5 -
Na hipótese dos autos, e à vista dos elementos constantes do processo, atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa, penso que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para efeito de indenização do dano moral suportado pelo Apelante, mormente por tratar-se de montante que se encontra em consonância com os critérios estabelecidos pelo colendo STJ.
6 - Recurso provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00066876420158080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA DE URGÊNCIA . AUTORA GRÁVIDA. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA . RECUSA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS . CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 9 .656/98, reguladora dos planos e seguros de saúde, prescreve nos artigos 12 e 12 e 35-C, que, em se tratando de casos de urgência e emergência, o prazo de carência será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas. Portanto, a intenção do legislador é garantir a plena assistência aos beneficiários em casos de urgência e emergência, respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Em outras palavras, pode-se dizer que, ainda que o segurado esteja sob a vigência do período de carência, pretendeu o legislador dar total respaldo nas hipóteses de atendimento emergencial. 2 . O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, já decidiu que, no confronto entre o interesse financeiro protegido pela cláusula de carência e a preservação da vida humana, esta deve sempre prevalecer, de modo que, em casos emergenciais, o plano de saúde fica obrigado a custear o tratamento médico necessitado pelo consumidor. 3. Embora o mero inadimplemento contratual não caracterize a lesão extrapatrimonial, a recusa de tratamento médico é por si só capaz de aumentar a angústia e sofrimento do paciente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade. 4 .
Consideração a situação econômica das partes envolvidas, os sofrimentos por que passou a vítima e o grau elevado de culpa da requerida, que negou procedimento cirúrgico que a autora fazia jus por força contratual, reputa-se razoável a majoração da indenização pelos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. Recurso da requerida conhecido e desprovido . Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004672-27.2021 .8.08.0035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Dessa maneira, a gravidade da conduta da operadora ganha contornos acentuadamente reprováveis ao se constatar o flagrante descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação civil pública, vedando expressamente a negativa de atendimento por carência nessas condições.

Por fim, o arbitramento dos honorários de sucumbência exige obediência aos parâmetros do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, remunerando dignamente o profissional pela complexidade da causa e pelo zelo demonstrado.

Considerando o trabalho exigido, que incluiu tutela antecipada antecedente ao ajuizamento da ação ordinária, o lugar da prestação do serviço e o tempo de tramitação da causa (7 meses), impõe-se a manutenção da verba honorária em 15%.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de apelação
de
Samedil Servicos
d
e Atendimento Médico S/A
e a ele nego provimento,
bem como conheço d
o
apel
o adesivo
de
Maria De Lourdes Alves Ferreira
e a ele
nego
provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a veba honorária
devida pela operadora
para 1
7
%.

É como voto.

1
In Programa de Responsabilidade Civil – 16a ed., São Paulo: Atlas, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.